Tribunal: TJMT
Processo: 0007518-64.2016.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007518-64.2016.8.11.0045

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE RICO - CPF: 014.335.629-10 (EMBARGANTE), MARCIO LUIZ NIERO - CPF: 308.740.099-87 (ADVOGADO), JULLIANY CRISTINA DO NASCIMENTO CONCATO RICO - CPF: 031.614.999-30 (EMBARGANTE), NORIVAL RICO FILHO - CPF: 745.450.279-20 (EMBARGANTE), SAMANTHA FRANCA DOS ANJOS RICO - CPF: 022.088.269-06 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICO - CPF: 014.335.629-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE RICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INVOCAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO EM DECORRÊNCIA DO NÃO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DOS INSUMOS AGRÍCOLAS POR CONTA DE ATRASO QUE TERIA CULMINADO NA QUEBRA DE PRODUÇÃO – DESCABIMENTO – CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI N° 8.929/94 – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS TESES DOS RECORRENTES - AUSÊNCIA DE OMISSÕES – CONTRADIÇÕES – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeito Infringente opostos pelo
Espólio de Alexandre Rico e Outros,
contra acórdão que manteve a improcedência dos Embargos à Execução movidos em desfavor de Fiagril Ltda.

Reclamam que ao contrário do entendimento do acórdão, fizeram prova testemunhal de forma satisfatória que a entrega das sementes se deu fora do prazo de plantio, cujas prova, apenas testemunhal, é perfeitamente válida para corroborar a tese de exceção de contrato não cumprido, o que é corroborado por meio de entendimento jurisprudencial.

Aduzem que há omissão no acórdão no tocante as demais provas que poderiam ter sido colhidas, em especial a perícia, o que não se possibilitou no caso em exame, de modo que não se pode concluir pela ausência de provas se restaram impedidos de realizá-las.

Postulam sejam atribuídos efeitos infringentes aos declaratórios, para que, providos os declaratórios, o Colegiado conclua pelo provimento do apelo, bem assim préquestionam as matérias veiculados nos recursos (artigos 373, II, 446 e 1.022, I e II, todos do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Buscam os embargantes sejam sanadas supostas omissões que, se devidamente valoradas, levariam a resultado diferente daquele declinado no acórdão embargado.

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

Com efeito, os recorrentes a título de omissão alegam que faltou, no voto, a devida fundamentação e devida valoração da prova testemunhal que, se tivesse sido observada, comprovaria a tese de que a embargada atrasou a entrega das sementes e, portanto, autorizaria a aplicação da figura jurídica do contrato não cumprido, ao fundamento de não poderia exigir a entrega/pagamento do produto descrito na CPR, sem antes proceder à entrega de todos os insumos agrícolas.

Todavia, da leitura simples e sistematizada do acórdão, observa-se que todos os elementos probatórios foram sopesados para se concluir pela improcedência da tese de aplicação do contrato não cumprido, seja porque os embargantes sequer juntaram cópia da nota fiscal da aquisição dos insumos; ou porque, no mês de setembro de 2012, três meses antes da emissão da CPR, contrataram empresa terceira (Unigeo) para avaliação/formação da safra; bem assim no título executivo não constou qualquer especificidade ou responsabilidade pelo sucesso da safra.

O acordão entendeu, ainda, que “..
as provas orais, por si só, não são suficientes para atestar com a segurança necessária, que a entrega das sementes ocorreu fora do ciclo de plantio,
que esta tenha sido a causa determinante da quebra de produção e, ainda, que tal fato (se realmente ocorrido) possa ser imputado à apelada
.
E, por derradeiro, não há prova determinante da alegada quebra de produção” (...)

Por derradeiro, se não o mais importante, concluiu-se que
“a ausência de exigência legal de pagamento antecipado do título, a obrigação cambial deve ser cumprida e
a discussão quanto ao pagamento ou inadimplemento entre as partes do negócio originário deve ocorrer em sede de ação autônoma”.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023